Tribunal: TJDFT
Processo: 0743579-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. LITIGIOSIDADE. INCIDÊNCIA.
1. São devidos honorários de sucumbência na liquidação de sentença de forma excepcional, somente quanto o procedimento assumir um caráter nítido de litigiosidade (Precedentes STJ).
2. A divergência manifestada pela parte em relação ao valor apurado mesmo após a realização de perícia técnica e de esclarecimentos complementares demonstra que a liquidação por arbitramento foi marcada por uma excepcional litigiosidade, reforçada pela interposição de agravo de instrumento, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência que fixo em 2% do valor apurado na liquidação.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.